Tribunal: STF
Processo: HC 86033
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA NEM PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS
PROVAS DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Para
saber se a decisão do Júri, que rechaçou a tese da legítima defesa
putativa, contraria ou não as provas dos autos é preciso penetrar em
 todo o acervo documental do processo,    valorando-o, o que é
incompatível com o rito sumário que é próprio do habeas
corpus.
Ordem denegada.